Tribunal: TJSP
Processo: 2009433-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Funcionamento/ISS dos exercícios de 2008, 2013 a 2016 – Reconhecimento, de ofício, da prescrição direta com relação ao débito tributário do exercício de 2008 – Ajuizamento de Execução Fiscal anterior para a cobrança do mesmo crédito tributário que não interrompe nem suspende o prazo prescricional – Ausência de causa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Funcionamento/ISS dos exercícios de 2008, 2013 a 2016 – Reconhecimento, de ofício, da prescrição direta com relação ao débito tributário do exercício de 2008 – Ajuizamento de Execução Fiscal anterior para a cobrança do mesmo crédito tributário que não interrompe nem suspende o prazo prescricional – Ausência de causa interruptiva – Transcurso do lustro prescricional em relação à data do ajuizamento do presente feito – Manutenção do r. decisório – Recurso não provido.